Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717945-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JÚNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65174522, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeteu os recursos constitucionais à autorizada apreciação das Cortes Superiores de Justiça, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O STJ (ID 79761937) devolveu os autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 2/12/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 61379648): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TEMA No 1170 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão anterior desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE no 1.317.982 - Tema no 1.170 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”. 2. No caso dos autos, impõe-se a realização do distinguishing, pois o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida. 3. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.170 da Repercussão Geral e o acórdão proferido no primeiro julgamento do presente Agravo de Instrumento, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos. 4. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q